Tribunal: TJMT
Processo: 1003195-27.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003195-27.2022.8.11.0000 – COMARCA DE ALTO ARAGUAIA/MT
AGRAVANTE(S):
IAN CESAR PEREIRA BARROS
AGRAVADO(S):
BANCO ITAUCARD S/A
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, consoante §3o do artigo 2o do Dec. Lei 911/69:
“§ 3o A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.”
No caso dos autos, importante observar que, ainda que tenha havido a quitação da parcela indicada na notificação extrajudicial (7o parcela – com vencimento em 19/9/21), e o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão tenha se dado pelo atraso da 9a parcela, vencida em 19/11/21, não é suficiente para tornar irregular a constituição em mora.
Aliás, consoante entendimento dominante do STJ, em casos tais, trata-se de mora “ex re”, verbis:
“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a mora ex re, na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.
Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”. (Decisão Monocrática – Resp no 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Notifique-se a parte agravada para contraminutar, querendo
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora